Tribunal: TJES
Processo: 5009692-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009692-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: RODRIGO GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009692-68.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: RODRIGO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que pretendia realizar portabilidade de empréstimo consignado e acabou contratando novo empréstimo consignado. Após a finalização da contratação, observou o equívoco cometido e solicitou o cancelamento do termo, tendo recebido boleto para quitação da dívida.

Contudo, as parcelas do empréstimo foram descontadas de seu benefício previdenciário. Assim, ao entrar em contato com a instituição financeira, percebeu ter sido vítima de fraude bancária, eis que o contrato não havia sido cancelado e tampouco o valor recebido pelo banco.

Assim sendo, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Quanto ao mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que o empréstimo fraudulento foi liquidado administrativamente pelo demandado.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de ato ilícito em sua conduta, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em decorrência de pagamento de boleto bancário fraudulento.

PROJETO DE VOTO

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que o recorrido foi vítima de golpe na contratação de empréstimo consignado com o recorrente. Nesse sentido, além da ocorrência de vício de consentimento, tendo em vista que o consumidor não pretendia contratar novo empréstimo consignado, foi vítima de golpistas, que o enganaram e receberam o valor correspondente ao empréstimo.

Nesse sentido, objetivando cancelar o contrato e devolver o valor recebido a título de empréstimo consignado, o recorrido procedeu ao pagamento de boleto fraudado. Destaco que o golpe sofrido pelo consumidor decorreu do vazamento de dados do contrato firmado entre as partes, o que configura falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso dos autos, observa-se que o banco demandado reconhece que a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação volitiva do consumidor, por interferência de terceiros, mediante tentativa de golpe.

Com isso, maculada a contratação, o banco promoveu o cancelamento do contrato, sem descontos no benefício do autor, o que demonstra a boa-fé do fornecedor em minimizar os transtornos suportados pelo demandante com a contratação reconhecidamente indevida.

Nesse contexto, considerando que a resolução administrativa ocorreu após o ajuizamento da demanda, tenho por configurado o dano moral, pois indubitável o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo autor. Com isso, deve o réu ser responsabilizado pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF).

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados pelo recorrido e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Tratando-se de fraude bancária, onde o agente financeiro também é vítima, o que autoriza a indenização por danos morais é justamente a manutenção indevida dos descontos sob os rendimentos da parte hipossuficiente, ficando esta sem sua verba de subsistência.

Uma vez tendo sido solucionado o problema administrativamente, sem maiores consequências, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que o banco assumiu o prejuízo com o golpe, conduta que se espera do mesmo.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.